Tribunal: TJMT
Processo: 0001159-07.2019.8.11.0009
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal: 0001159-07.2019.8.11.0009
Origem: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMNARCA DE COLÍDER
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Apelados: LUCAS PEREIRA HONORATO ARAÚJO e SIDNEY SILVA DOS SANTOS
Data do Julgamento: 13/04/2021
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI 11.343/06. ATIPICIDADE RECONHECIDA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. CASO EM QUE ENTRE A DATA DO FATO E A PRESENTE DATA JÁ TRANSCORREU MAIS DE 02 (DOIS) ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE. RECURSO PREJUDICADO.
1. TRANSCORRIDO PRAZO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS ENTRE A DATA DOS FATOS E O JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO, TENDO EM CONTA A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER MARCO INTERRUPTIVO, PRESCRITA ESTÁ À PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO.
2. EM CONSEQUÊNCIA, EXTINGUE-SE A PUNIBILIDADE DOS APELADOS, PELA PRESCRIÇÃO, COM BASE NOS ARTIGOS 30 DA LEI 11.343/06 C/C 107 DO CÓDIGO PENAL, RESTANDO PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO.
3. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.
4. RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001159-07.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), LUCAS PEREIRA HONORATO ARAUJO - CPF: 047.586.771-82 (APELADO), SIDNEY SILVA DOS SANTOS - CPF: 063.672.521-93 (APELADO), MPEMT - COLÍDER (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Retificou o parecer oralmente, manifestando pela prejudicialidade do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021